Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses específicas.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. Sem a comprovação da existência de cargos efetivamente vagos, a solicitação de servidores por um órgão interessado e a recomendação de nomeação pelo Ministério Público, por si sós, não são suficientes para fazer exsurgir o direito subjetivo da candidata aprovada em concurso público fora das vagas previstas no edital, requerendo o caso instrução probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.